Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713973-19.2017.8.07.0000 RECORRENTE: PRIMAVIA MOTORS LTDA RECORRIDO: MARCELO GONZAGA PERES DESPACHO Considerando o teor da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça de ID 55601593, retornem-se os autos tribunal de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031